Tribunal: STF
Processo: Rcl 85971
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. Em 9 de março de 2026, deixei de conhecer do agravo interno interposto pelo reclamante mediante os seguintes fundamentos:

Em 27 de outubro de 2025, neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão veiculada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas em rol taxativo no art. 988 do CPC.
Sobreveio agravo interno, ao qual a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento.
Em 3 de fevereiro de 2026, o reclamante interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, que acabou não conhecido no dia 9 subsequente, mediante ato individual, ante a manifesta inadequação.
A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2026.
Após o arquivamento do processo, sobreveio agravo interno.
2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez formada a coisa julgada em virtude da manifesta impropriedade do recurso extraordinário protocolado.
3. Não conheço do agravo interno.
Eventual insurgência recursal se sujeitará às penalidades previstas nos arts. 80 e seguintes do CPC.
4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.

Por intermédio da petição 34.006/2026, a parte autora formaliza novo agravo interno.

2. Constata-se a insistência da parte reclamante na protocolação de expedientes manifestamente protelatórios, a configurar litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, VI e VII, do CPC.

3. Não conheço do agravo interno.

Com base no art. 81, caput e § 2º, do CPC, à míngua de valor atribuído à causa, condeno a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de um salário mínimo, a reverter em benefício da parte agravada, sem prejuízo de posterior majoração em caso de novos expedientes protelatórios.

4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente